Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705255-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO, GABRIELA YASMIN DA CONCEICAO VIANA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 77803008, o D. Procurador de Justiça manifestou-se nos seguintes termos: “Compulsados os autos, verifico que eles não foram instruídos com documentos acerca da identificação da parte autora. Em análise, os instrumentos de mandato acostados no id. 72245235 dão conta de que as autoras ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO e GABRIELA YASMIM DA CONCEIÇÃO VIANA já adquiriram a maioridade, posto que nascidas, respectivamente, em 26 de agosto de 2005 e 26 de junho de 2005, o que afasta a necessidade de intervenção do Ministério Público no presente feito. À vista do exposto, oficio pela intimação dos recorrentes para acostarem aos autos a comprovação de sua idade.” Intimem-se as recorrentes como requerido. Prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator